Tribunal: TJES
Processo: 5005291-28.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Publicidade; Aborto
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005291-28.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANTONIO JORGE XAVIER
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão parcialmente procedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal manejada por
ANTÔNIO JORGE XAVIER
contra sentença proferida na ação penal 0000041-20.2002.8.08.0059, na qual foi absolvido pela prática do crime previsto no art. 121, § 3º, c/c art. 70, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A defesa aponta a existência de erro material na sentença e, dessa forma, requer a modificação do dispositivo legal no qual se baseou a absolvição.

Ademais, pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

*

O SR. ADVOGADO JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER:-

Boa tarde. Cumprimentando o Presidente da sessão, estendo o meu cumprimento a todos os Desembargadores presentes.

Tentarei não me estender muito em minhas palavras. Mas peço a atenção especial de vossas excelências para essa Revisão Criminal, pois enfrenta não só o direito do outrora réu (agora autor) como também a própria dignidade da Justiça, a unicidade dos julgados. Aprendia na minha cadeira de Direito que a Justiça deve ser uníssona, não podem haver duas decisões conflitantes no mundo jurídico. Assim, passo a relatar o mérito da questão.

Consoante se percebe da sentença que é atacada, a qual foi prolatada em 27 de abril de 2005, o Juiz de piso, ao prolatá-la, deixou bem claro que ao se verificar se houve negligência, deve-se buscar um nexo de causalidade para que ocorresse o resultado. Após a análise detalhada dos fatos e das provas dos autos, o MM Juiz chegou à conclusão de que, se tudo estava cercado, sinalizado, logo não há que se falar em omissão. Portanto, não configurou o nexo de causalidade, afastando o elemento da culpa da negligência. Ele quis dizer que não houve nexo de causalidade, ele quis dizer que não houve culpa, ele quis dizer que toda a propriedade era cercada. Ou seja, o réu não concorreu para o fato.

Percebe-se que o Juiz de piso, Dr. Elieser Costa Vieira, ao se debruçar sobre a prova dos autos e cumprindo o que exige o caput do artigo 386 do Código de Processo Penal (CPP), absolveu o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, mas a causa da absolvição foi a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso, o que é o mesmo que dizer que o réu não concorreu para o fato.

Acontece porém, que na prolação da sentença ainda não existia o atual inciso VI do artigo 386, mas havia uma orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, quando estivéssemos diante de situações em que a responsabilidade criminal se intercedesse à responsabilidade civil e ficasse reconhecido que o réu não concorreu para a infração penal, mesmo não havendo o atual inciso IV do artigo 386, o Juiz deveria usar mecanismos para se obstar a ação civil, o que, no caso, não ocorreu.

Tínhamos vários mecanismos para se obstar a ação civil, o próprio artigo 385 do Código Civil é um desses artigos. É aqui que reside a irresignação do réu (agora autor), pois o réu não concorreu para a ação penal, ou seja, não houve nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano. Como não existia o atual inciso IV do artigo 386, o Magistrado deveria fundamentar, também, com o antigo inciso IV. O que aconteceu? O Juiz de piso, ao prolatar a sentença, foi claro, objetivo no fato de que o réu não concorreu para a ação, para o crime. Foi claro ao dizer que o réu não foi negligente. Estendeu, ainda, a sua sentença, dizendo que a área era toda cercada, que havia placas etc.

À época dos fatos não havia ainda no mundo jurídico o atual inciso IV do artigo 386, o qual hoje diz que, se o réu não concorreu para o fato, deve o Magistrado, fundamentar com esse artigo e a ação civil teria cessado. Mas tínhamos outros instrumentos, dentro do nosso ordenamento jurídico, os quais o Juiz deveria ter usado, tanto é que essa orientação jurisprudencial e doutrinária veio a criar o atual inciso IV do artigo 386, foi fruto dessa orientação que hoje temos o atual inciso IV do artigo 386. Ou seja, o réu deveria ter tido isso, ter sido usado isso. Isso deu margem a hoje termos duas decisões no mundo jurídico totalmente conflitantes, totalmente destoantes.

Trago um exemplo da matemática: conjunto. Temos o conjunto da ação criminal e temos o conjunto da ação civil, mas existe uma intercessão quando se fala em responsabilidade, existe um ponto em que a responsabilidade criminal se intercede à responsabilidade civil, e existem legislações dentro do nosso ordenamento que foram feitas justamente para coibir que tenhamos duas decisões conflitantes.

No juízo civil, que não suspendeu, não usou o parágrafo único do artigo 64 do Código de Processo Penal (poderia ter suspendido a ação civil), simplesmente julgou, dizendo que a área não era cercada, dizendo que a área não tinha placas e dizendo que o autor, o réu, teve nexo de causalidade, que a conduta dele foi um nexo de causalidade para o fato. Mas os fatos são os mesmos, a propriedade é a mesma, a cerca é a mesma, a placa é a mesma, o dia do fato foi o mesmo. Então como temos duas decisões conflitantes? Duas decisões destoantes? Pode existir isso no mundo jurídico? Aprendi que não, com toda a humildade do mundo, aprendi que não. Mas existe. Se vossas excelências se ativerem aos processos, verão que existe, porém isso não é permitido.

Sei que, talvez, muitos de vossas excelências olharão para mim e falarão: "Mas é uma Revisão Criminal, sentença absolutória." Mas e aí? Não devemos buscar o verdadeiro sentido da lei? A lei, quando disse que a Revisão Criminal é de sentença condenatória, não estava querendo proteger o réu de ações impetradas pelo Ministério Público? O caso aqui não é esse, o caso aqui é o réu querendo buscar uma sentença que seja uníssona, uma sentença que esteja de acordo com as provas dos autos. Se o Juiz de piso tivesse prolatado uma sentença e tivesse incluído o artigo que estava na Lei, teria o condão de barrar a sentença civil, logo não teríamos duas decisões conflitantes. O que está em jogo aqui não é só o direito do réu (hoje autor), o que está em jogo aqui é a decisão do Judiciário, a unicidade das decisões; o Judiciário deve dar decisões uníssonas, de acordo com as provas.

Hoje não consigo dizer para o meu pai (peço licença para dizer para vocês, porque estou aqui hoje defendendo meu pai) se a área dele era cercada ou se não era, se existiam placas ou se não existiam, porque tenho duas decisões, tenho duas decisões que falam duas coisas contrárias. Mas aprendi na cadeira de Direito que no processo criminal, na instrução criminal, busca-se a verdade real. Não é no criminal que a instrução é mais detalhada? Se, no criminal, ficou provado, por A+B, que havia placa, que não houve nexo de causalidade, que não foi negligente, não é essa a decisão que deve valer no mundo jurídico.

Então termino a minha fala pedindo a vossas excelências que, primeiramente, não cessem esse direito simplesmente pelo fato de estar escrito lá "ação condenatória”. Não estou aqui diante de uma sentença condenatória e, sim, de uma sentença absolutória, mas de uma sentença absolutória que trouxe prejuízo ao réu, uma sentença absolutória que deu margem a que duas decisões totalmente conflitantes existissem no mundo jurídico, existem. Depois de muito tempo, descobri o erro, de onde veio, o que originou isso. Estou convicto de que o que originou isso foi a sentença de piso, mesmo que absolutória, que não se ateve aos mecanismos que existiam na época e que deu margem a isso que estou defendendo hoje. Obrigado. Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminente Presidente, como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

ggf/tnsr*

DATA DA SESSÃO: 10/04/2023

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Este processo, pautado sob o número 15, pediu vista o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Fica, então, adiado em face da ausência de Sua Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por
ANTÔNIO JORGE XAVIER
contra sentença proferida na ação penal 0000041-20.2002.8.08.0059, na qual foi absolvido pela prática do crime previsto no art. 121, § 3º, c/c art. 70, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A defesa aponta a existência de erro material na sentença e, dessa forma, requer a modificação do dispositivo legal no qual se baseou a absolvição.

Para tanto, alega que a sentença absolutória foi assentada no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
mas a fundamentação tecida pelo magistrado de primeiro grau indica, na verdade, a negativa de autoria, devendo o dispositivo ser modificado para constar a hipótese prevista no art. 386, IV, da referida legislação.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será cabível nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Vejamos o que indicam os autos.

O revisionante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §3º (quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, na medida em que 04 (quatro) adolescentes faleceram por afogamento em lagoa artificial localizada dentro de sua propriedade rural.

O Ministério Público sustentou, durante a instrução processual, que o recorrente não observou as cautelas e os cuidados objetivos necessários, restando configurada a culpa por negligência.

Conforme se apurou, contudo, a propriedade do revisionante era cercada com arame farpado e sinalizada com diversas placas indicativas de que era proibido tomar banho e pescar no local.

Diante desse contexto, o magistrado sentenciante indicou que não houve omissão do recorrente, não restando configurado o nexo de causalidade e, portanto, afastando o elemento culpa.

Dessa forma, comprovada a ausência de culpa durante a instrução criminal, mostra-se acertada a absolvição com fundamento no
art. 386, III, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistente a tipicidade, não merecendo guarida a alegação defensiva.

Nesse ponto, importante mencionar que os eventuais efeitos cíveis decorrentes da sentença penal absolutória devem ser discutidos em juízo cível competente.

Assim, não restou verificado, no caso ora em apreciação, fundamento jurídico a ensejar a procedência da presente ação revisional.

Por derradeiro, o Revisionante pugna pela gratuidade de justiça, pleito este que entendo que deve ser concedido.

O artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil trata da gratuidade da Justiça, permitindo a aplicabilidade no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Neste contexto, tenho que o artigo 99, do CPC/2015, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial , na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Desta feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entendo que devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, apenas para conceder assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEREDO.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005291-28.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO JORGE XAVIER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER - ES17752

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por
ANTÔNIO JORGE XAVIER
contra sentença proferida na ação penal 0000041-20.2002.8.08.0059, na qual foi absolvido pela prática do crime previsto no art. 121, § 3º, c/c art. 70, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A defesa aponta a existência de erro material na sentença e, dessa forma, requer a modificação do dispositivo legal no qual se baseou a absolvição.

Para tanto, alega que a sentença absolutória foi assentada no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
mas a fundamentação tecida pelo magistrado de primeiro grau indica, na verdade, a negativa de autoria, devendo o dispositivo ser modificado para constar a hipótese prevista no art. 386, IV, da referida legislação.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será cabível nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Vejamos o que indicam os autos.

O revisionante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §3º (quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, na medida em que 04 (quatro) adolescentes faleceram por afogamento em lagoa artificial localizada dentro de sua propriedade rural.

O Ministério Público sustentou, durante a instrução processual, que o recorrente não observou as cautelas e os cuidados objetivos necessários, restando configurada a culpa por negligência.

Conforme se apurou, contudo, a propriedade do revisionante era cercada com arame farpado e sinalizada com diversas placas indicativas de que era proibido tomar banho e pescar no local.

Diante desse contexto, o magistrado sentenciante indicou que não houve omissão do recorrente, não restando configurado o nexo de causalidade e, portanto, afastando o elemento culpa.

Dessa forma, comprovada a ausência de culpa durante a instrução criminal, mostra-se acertada a absolvição com fundamento no
art. 386
, III, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistente a tipicidade, não merecendo guarida a alegação defensiva.

Nesse ponto, importante mencionar que os eventuais efeitos cíveis decorrentes da sentença penal absolutória devem ser discutidos em juízo cível competente.

Assim, não restou verificado, no caso ora em apreciação, fundamento jurídico a ensejar a procedência da presente ação revisional.

Por derradeiro, o Revisionante pugna pela gratuidade de justiça, pleito este que entendo que deve ser concedido.

O artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil trata da gratuidade da Justiça, permitindo a aplicabilidade no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Neste contexto, tenho que o artigo 99, do CPC/2015, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial , na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Desta feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entendo que devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, apenas para conceder assistência judiciária gratuita.

É como voto.

24 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)